Tribunal: TJMT
Processo: 1035334-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035334-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA SANTOS FERREIRA ALVES - CPF: 033.202.241-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EFICION GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 48.659.952/0001-48 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE:
EFICION GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

A
GRAV
ADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATURAMENTO DE ENERGIA COM BASE EM ESTIMATIVA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENERGÉTICOS. SISTEMAS DE CONTRATAÇÃO DISTINTOS (ACL E SCEE). COMPLEXIDADE REGULATÓRIA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por distribuidora de energia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, determinou (i) a suspensão da exigibilidade de fatura de energia elétrica emitida com base em consumo estimado e (
ii
) a habilitação da unidade consumidora da parte autora para fins de compensação de créditos de energia, com fundamento na L. nº 14.300/2022 e no art. 22 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão da exigibilidade da fatura de energia emitida com base em estimativa, à luz de irregularidades na medição do consumo; e (
ii
) saber se é viável, técnica e juridicamente, a determinação judicial para
compensação de créditos de energia entre usina atuante no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e unidade consumidora do mercado cativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O faturamento por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, deve ser excepcional e transitório, com posterior correção pela concessionária, sendo legítima a suspensão da cobrança em face de histórico de falha técnica reiterada.

4. A imposição judicial de compensação energética pressupõe vínculo jurídico entre regimes regulatórios distintos (ACL e SCEE), cuja integração não possui respaldo legal ou técnico, especialmente diante da ausência de elementos que permitam verificar a natureza da geradora envolvida e a potência instalada da usina.

5. A atuação judicial em temas de alta complexidade técnica deve observar os princípios da deferência regulatória e da segurança jurídica, evitando intervenções que possam comprometer a estabilidade normativa do setor elétrico.

6. Diante disso, modulam-se os efeitos da decisão para suspender, temporariamente, a determinação de habilitação da unidade consumidora e compensação energética, até conclusão da instrução probatória.

7. A multa diária cominada deve ser reduzida de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, por até 30 dias, a fim de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão da exigibilidade de fatura de energia elétrica emitida com base em consumo estimado, quando houver histórico de falha técnica nos equipamentos de medição.

2. A determinação judicial de compensação de créditos de energia entre unidade consumidora do mercado cativo e usina inserida no ACL exige prévia e clara demonstração de compatibilidade regulatória, sob pena de risco à estabilidade do setor elétrico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CDC, art. 22; CPC, art. 300; L. nº 14.300/2022, art. 1º; L. nº 10.848/2004; Decreto nº 5.163/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na SLS 2102/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.11.2019; STJ,
EAREsp
nº 2.211.940/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1092118-95.2025.8.11.0041), que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
Eficion
Geração e Comercialização de Energia Ltda.

A decisão agravada deferiu, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade da referida fatura; e (
ii
) a habilitação da mencionada unidade consumidora para fins de compensação dos créditos de energia, no prazo de 48 horas, com fundamento na Lei nº 14.300/2022 (marco legal do micro e minigeração distribuída) e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
que a usina
Maxenergia
opera no Ambiente de Contratação Livre (ACL), sendo classificada como Central Geradora Hidrelétrica (CGH) e não integrando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos moldes da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 e da Lei nº 14.300/2022;

Aduz, assim, ser inviável técnica e
regulatoriamente
o cumprimento da decisão judicial, pois tal operação exigiria a vinculação indevida entre regimes jurídicos distintos (mercado livre e mercado cativo), em afronta às normas da ANEEL e ao princípio da legalidade.

Em sede liminar foi proferida decisão por este Relator, foi parcialmente acolhido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante, a fim de modular os efeitos da decisão recorrida, suspendendo-se, temporariamente, a determinação de habilitação e compensação de energia elétrica na unidade consumidora indicada. Deliberou-se, ainda, pela redução da
multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias, mantendo-se inalterado os demais termos da decisão.
(ID.
321700358
)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
321335362
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões
.
(ID

321797364
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EFICION GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1092118-95.2025.8.11.0041), que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
Eficion
Geração e Comercialização de Energia Ltda.

Na origem, a parte autora alegou possuir créditos de energia oriundos da usina parceira
Maxenergia
Geração e Comercialização de Energia Ltda., os quais não estariam sendo considerados pela distribuidora ré no cálculo da fatura de energia elétrica da unidade consumidora nº 2070557, localizada em Poconé/MT. Sustentou, ainda, que a distribuidora estaria promovendo a
cobrança de valores inflacionados, culminando na emissão da fatura nº 010720482, no valor de R$ 70.426,55, com ameaça de interrupção no fornecimento de energia.

A decisão agravada deferiu, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade da referida fatura; e (
ii
) a habilitação da mencionada unidade consumidora para fins de compensação dos créditos de energia, no prazo de 48 horas, com fundamento na Lei nº 14.300/2022 (marco legal do micro e minigeração distribuída) e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a usina
Maxenergia
opera no Ambiente de Contratação Livre (ACL), sendo classificada como Central Geradora Hidrelétrica (CGH) e não integrando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos moldes da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 e da Lei nº 14.300/2022.

Aduz, dessa forma, que o cumprimento da decisão judicial se revela técnica e normativamente inviável, uma vez que a medida imporia indevida vinculação entre regimes jurídicos distintos — mercado livre e mercado cativo — em desconformidade com as normas editadas pela ANEEL e em afronta ao princípio da legalidade. Sustenta, ainda, a existência de periculum in mora inverso, bem como o risco de grave lesão à ordem pública e à estabilidade econômica do setor elétrico.

A parte agravada, por sua vez, apresentou manifestação alegando justa causa para eventual intempestividade do recurso, em razão de comprovada instabilidade sistêmica do
PJe
no Estado de Mato Grosso na data final do prazo, juntando capturas de tela e comunicação oficial da Coordenadoria de TI do
Tribunal de Justiça, bem como ofício protocolado pela OAB-MT solicitando a suspensão dos prazos.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

A controvérsia instaurada no presente Agravo de Instrumento cinge-se à validade e viabilidade jurídica e técnica da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para: (i) suspender a exigibilidade da fatura de energia elétrica no valor de R$ 70.426,55, e (
ii
) determinar a abertura e habilitação de unidade consumidora vinculada à usina
Maxenergia
, com vistas à compensação de créditos de energia supostamente acumulados.

Como se extrai dos autos de origem, a decisão recorrida baseou-se na constatação de que a fatura em questão foi emitida com base em consumo estimado, e não a partir de leitura presencial do medidor da unidade consumidora.

Desta feita, sabe-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, ao disciplinar o faturamento por estimativa, admite essa modalidade apenas em situações excepcionais e transitórias, impondo à concessionária o dever de correção posterior caso se verifique falha na leitura real dos equipamentos de medição.

Nessa linha de intelecção, a parte ora agravada já havia ajuizado a ação nº 1057499-42.2025.8.11.0041, na qual foi reconhecida falha técnica no medidor e determinada a suspensão da exigibilidade de faturas anteriores emitidas sob vício semelhante.

Diante desse histórico, e considerando a plausibilidade de reincidência do erro de medição, é razoável e juridicamente prudente manter-se, neste momento processual, a suspensão da exigibilidade da fatura em discussão, até que se proceda à apuração técnica do consumo efetivo. Tal medida preserva a segurança jurídica, evita a imposição de cobrança possivelmente indevida e não acarreta prejuízo irreversível à concessionária, que poderá reaver os valores, se devidos, ao final da instrução.

Assim, quanto a este aspecto, mostra-se acertada a decisão agravada, na medida em que observa o dever geral de cautela previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Entretanto, no que tange ao segundo ponto da decisão — a determinação para que a concessionária habilite a unidade consumidora da parte autora para fins de compensação de créditos de energia elétrica —, entendo que o deferimento liminar merece modulação, ante o grau de complexidade técnica e regulatória envolvido.

Ademais, o
setor elétrico brasileiro opera sob dois regimes jurídicos distintos e estanques: o mercado cativo, regulado pela Lei nº 14.300/2022, e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), disciplinado pela Lei nº 10.848/2004 e pelo Decreto nº 5.163/2004.

O
mercado cativo é estruturado de modo a permitir a participação de unidades consumidoras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, por meio da geração distribuída de pequeno porte (até 5 MW de potência instalada), nos termos do art. 1º da Lei nº 14.300/2022.

Já o ACL rege-se por lógica distinta, fundada em contratos bilaterais
entre agentes econômicos, com liquidação financeira realizada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sem previsão de compensação de créditos energéticos físicos entre unidades consumidoras.

Na presente hipótese, a agravante sustenta que a usina parceira da agravada —
Maxenergia
— atua como Central Geradora Hidrelétrica (CGH) e encontra-se enquadrada no ambiente de contratação livre, não sendo classificada como micro ou minigeradora.

Se confirmada tal condição, o empreendimento se submeteria às normas do ACL, não sendo possível o enquadramento no sistema de compensação previsto na Lei nº 14.300/2022, o que tornaria ilegal e materialmente inviável a operacionalização da compensação imposta na decisão judicial de origem.

Ocorre que, neste momento, não consta dos autos comprovação inequívoca da potência instalada da usina, tampouco documentação técnica capaz de permitir sua classificação regulatória. Tal lacuna instrutória impede, por ora, a aferição segura quanto à regularidade da compensação pretendida.

Ante esse contexto, impor à distribuidora, em sede de cognição sumária, a obrigação de habilitar unidade consumidora para fins de compensação de créditos oriundos de usina cujo regime jurídico é incerto, significa antecipar juízo técnico que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar matérias de igual natureza, tem reiteradamente afirmado que:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEMONSTRAÇÃO. 1. A suspensão do processo condiciona-se à demonstração de que a causa (ou circunstância) alegada pode influenciar o julgamento por se tratar de questão prejudicial à resolução da lide. 2. O pleito suspensivo é providência extraordinária destinada a afastar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, de modo que o elemento central que justifica seu deferimento é a ocorrência do dano, e não a natureza da decisão violadora dos referidos bens jurídicos. 3. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgRg
na SLS: 2102 DF 2015/0317585-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
20/11/2019)

Com base nessa diretriz jurisprudencial, o Poder Judiciário deve atuar com autocontenção ao decidir matérias de alta complexidade técnica, especialmente aquelas relacionadas à estrutura regulatória de setores estratégicos, como o da energia elétrica.

A imposição, em liminar, de medidas que requeiram a integração artificial entre sistemas incompatíveis (ACL e SCEE), sem respaldo técnico ou legal consolidado, acarreta riscos sistêmicos relevantes, com possível violação ao princípio da estabilidade regulatória, essencial à segurança jurídica do setor elétrico.

Portanto, o trecho da decisão que impõe à agravante a obrigação de habilitar unidade consumidora e viabilizar a compensação energética deve ser suspenso, até que o juízo de origem promova as diligências necessárias à verificação da natureza regulatória da usina geradora e da efetiva existência de créditos compensáveis nos termos da legislação aplicável.

Por fim, quanto à multa cominatória fixada em R$ 100.000,00 por dia, embora legítima a imposição de astreintes como meio de coerção indireta para cumprimento de ordens judiciais (art. 536 e 537 do CPC), entendo que o valor arbitrado se revela excessivo frente à natureza da obrigação e à fase inicial da controvérsia.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, proponho a redução da multa diária para R$ 50.000,00, mantido o limite de 30 dias, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida sem incorrer em desproporcionalidade.

Cabe registrar que a multa coercitiva não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme reza o §1º do art. 537 do CPC.

3. Do agravo interno interposto por FEFICION GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Neste ponto, r
egistro que, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento e mantida a tutela recursal anteriormente deferida, com os acréscimos decorrentes da análise de fundo, resta prejudicada a apreciação do agravo interno interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Reitero, ademais, as conclusões firmadas na decisão agravada, no sentido de que, ausente justificativa idônea para o não cumprimento do prazo legal para a prática do ato processual, impõe-se o não conhecimento da apelação. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja observância não pode ser flexibilizada sem fundamento juridicamente válido, o qual, como demonstrado, não se verificou no caso
concreto.

Isto porque não houve comprovação suficiente, nem mesmo nesta fase de agravo interno, de qualquer instabilidade ou falha efetiva no sistema
PJe
. A agravante, na condição de ré/apelante, não apresenta fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar o raciocínio desenvolvido na decisão impugnada, tampouco trouxe aos autos crítica idônea que pudesse modificar ou afastar a conclusão anteriormente firmada.

Os meros registros de tela extraídos do sistema não possuem valor probatório suficiente para sustentar as alegações formuladas, além de não substituírem eventual certidão de indisponibilidade, caso existente, regularmente expedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A propósito, extrai-se da jurisprudência hodierna o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE NA DATA DO TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade”, sendo que “um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução nº 185 do CNJ” (STJ - Segunda Seção -
EAREsp
n. 2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024,
DJe
de 18/6/2024).

4. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância e não preenchimento impõe o não conhecimento do respectivo recurso. [...]” (N.U 1006563-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025,
publicado no DJE 20/08/2025)

Diante desse cenário, impõe-se
o não conhecimento do agravo interno interposto
, ante a ausência de elementos mínimos que justifiquem o seu processamento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para:

Suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente no tocante à determinação de habilitação da unidade consumidora e à viabilização da compensação de créditos de energia elétrica, os quais permanecerão sobrestados até ulterior deliberação do juízo de origem, após instrução probatória adequada;

Reduzir a multa diária fixada para o descumprimento da decisão liminar, de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 por dia, mantido o limite de 30 (trinta) dias,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

Noutro giro, diante da inobservância dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, especialmente a intempestividade na apresentação do agravo interno, deixo de conhecer do recurso interposto por
Feficion

G
eração e
C
omercialização de
E
nergia
L
tda.

Por fim, tratando-se de recurso manejado contra decisão interlocutória e inexistindo prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025